Tribunal: TJSP
Processo: 1042208-78.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de revisão/fixação de mensalidade escolar com pedido liminar – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Requerida que deixou de comprovar a manutenção de contraprestação a título de alimentação na vigência do ensino à distância – Cobrança que deve ser afastada até o reinício das aulas presenciais –

Ementa:
RECURSOS – Apelações – Ação de revisão/fixação de mensalidade escolar com pedido liminar – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Requerida que deixou de comprovar a manutenção de contraprestação a título de alimentação na vigência do ensino à distância – Cobrança que deve ser afastada até o reinício das aulas presenciais – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples – Descontos que se tratam de mera liberalidade da requerida e que podem estar condicionados ao pagamento até a data do vencimento – Pedido de rescisão contratual que se trata de inovação recursal e não comporta provimento – Sentença mantida – Honorários bem fixados e majorados – Recursos improvidos.